Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731200-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES AGRAVADO: HAROLDO SCHIETTI ASSUMPCAO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução ajuizada por HAROLDO SCHIETTI ASSUMPCAO, deferiu a penhora das cotas sociais de titularidade do executado junto à empresa Geo Lógica – Consultoria Ambiental Ltda., abrangendo eventuais lucros e autorizando, em caso de frustração da liquidação, a dissolução da sociedade, além de determinar a intimação da empresa para apresentação de balanço especial, oferta das cotas aos demais sócios e depósito de eventual valor em juízo. Alega o agravante que a constrição foi determinada de forma precipitada e sem a realização prévia de avaliação técnica das cotas, medida que reputa essencial para aferir a proporcionalidade e a utilidade do ato constritivo, sobretudo diante da natureza indivisível e da complexidade de liquidez desse tipo de bem. Afirma, em síntese, que a ausência de avaliação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo a verificação de eventual excesso ou onerosidade indevida, além de afrontar os artigos 861 e 870 do Código de Processo Civil. Sustenta que a medida é prematura, pois não houve observância da ordem legal de preferência na penhora prevista no art. 835 do CPC, nem esgotamento dos meios executivos menos gravosos ao devedor, conforme determina o art. 805 do mesmo diploma. Defende que a constrição sobre as cotas sociais da empresa, que se encontra em plena atividade e em processo de reestruturação financeira, pode comprometer sua continuidade operacional e causar instabilidade societária, gerando prejuízos não apenas ao agravante, mas também ao próprio exequente e demais credores, em violação ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005 e à vedação de penhora inócua (art. 836 do CPC). Pontua que a liquidação judicial das cotas, nos moldes determinados, não teria utilidade prática neste momento, podendo inclusive precipitar a dissolução societária e inviabilizar a fonte de receita necessária ao pagamento do débito executado. Colaciona julgados de diversos tribunais que reconhecem a necessidade de prévia avaliação das cotas sociais para a validade da penhora, bem como a excepcionalidade dessa medida, a ser adotada somente após o insucesso de outras tentativas de constrição sobre bens de maior liquidez. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, impedindo a efetivação da penhora e de eventual liquidação das cotas. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão para revogar a constrição deferida e a autorização de liquidação, ou, alternativamente, suspender seus efeitos até que seja realizada avaliação prévia do valor patrimonial das cotas, com observância dos princípios do contraditório, da utilidade da execução e da preservação da atividade empresarial. Preparo regularizado (ID 74946136). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Verifica-se a partir da certidão acostada ao ID 241719826 que a empresa Geo Logia - Consultoria Ambiental Ltda., CNPJ 04.657.860/0001-53, possui restrição judicial relativamente à penhora das cotas sociais de titularidade do executado. Nada obstante o registro supra, considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora de cotas titularizadas pelo executado Cristiano Goulart Simas Gomes, CPF 783.093.601-34, junto à empresa Geo Logia - Consultoria Ambiental Ltda., CNPJ 04.657.860/0001-53; assim como de eventuais lucros porventura devidos pela referida empresa ao executado. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Intime-se a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, inicialmente mediante carta/AR, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Deverá, ainda depositar em conta judicial vinculada a este feito eventual valor porventura devido ao réu a título de lucro. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, intime-se também a empresa de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. A decisão impugnada não merece reparos, ao menos neste juízo de cognição sumária, mostrando-se adequada e proporcional ante o histórico de diligências frustradas. Explico. Não se olvida que a constrição de cotas sociais do devedor é medida expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 835, IX, do CPC, e consolidada na jurisprudência pátria. As cotas sociais, por integrarem o patrimônio do sócio e possuírem valor econômico, podem ser constritas para garantir a satisfação de dívidas pessoais, sem que isso configure afronta automática ao princípio da preservação da empresa, desde que observadas as cautelas legais. No que tange à alegação de que não teriam sido esgotados os meios menos gravosos ou observada a ordem legal de preferência na penhora, a análise dos autos de origem evidencia que, ainda no ano de 2025, foram realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, bases de imóveis em cartórios extrajudiciais e INFOJUD, todas diligências infrutíferas no sentido de localizar bens de maior liquidez e com capacidade de satisfazer o crédito exequendo. Assim, a constrição das cotas sociais foi deferida apenas quando exauridos os meios típicos de localização de outros bens penhoráveis, infirmando a tese defensiva e atendendo à regra do art. 835, § 1o, do CPC. No tocante à necessidade de prévia avaliação técnica, não se vislumbra tal exigência nesta fase inicial, especialmente porque as informações obtidas via INFOJUD demonstram que a empresa apresentou considerável lucro no período, conforme indicado pelo exequente. Ademais, o agravante é sócio administrador da pessoa jurídica, detendo pleno acesso a informações contábeis e financeiras. Registre-se que a decisão agravada garantiu-lhe o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 917, II e § 1o, do CPC, ao oportunizar impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea. Ressalte-se, ainda, que foi determinada a intimação da empresa para apresentação de balanço especial, nos moldes do art. 861, I, do CPC, o que evidencia a observância do devido processo legal. No que se refere à suposta violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005), inexiste prova nos autos de que a sociedade esteja em processo de reestruturação financeira ou de que a medida comprometerá sua continuidade operacional. Ao contrário, os documentos coligidos na execução indicam regularidade de funcionamento e atividade lucrativa. Vale ressaltar, ainda, que a decisão também ressalvou o direito de preferência dos eventuais sócios em relação às cotas penhoradas, medida que também é voltada à preservação e continuidade da empresa. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Para além disso, também não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a penhora deferida não acarreta liquidação imediata das cotas nem dissolução sumária da sociedade. A eventual alienação ou liquidação das cotas dependerá do regular trâmite processual e da apreciação de eventual impugnação do executado, oportunidade em que poderá demonstrar a ausência de utilidade prática ou apresentar outros óbices à medida. Saliento, por oportuno, que os autos de origem revelam elementos que indicam elevado padrão de vida do agravante e postura de descaso no cumprimento de suas obrigações financeiras, reforçando a pertinência da constrição como meio de assegurar a efetividade da execução. Assim, por ora, não se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator